Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727924-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: MURILO DE MENEZES ABREU D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, integrada por decisão que negou provimento a embargos de declaração, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora recorrente, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO apresentou impugnação à penhora (ID 92072394), aduzindo que foi deferida a penhora de veículos (Toyota Hilux - PAS-9424, Ford Ka - PYA-4745, R Federal DF-NKY-9041, Lexus ES350 JIL0350, Harley Davidson - JJB-973, R Federal CA - JGX-2929, Ford F350 - JEM-2929, Amazonia Classic - JJY-6548, Rhema Karaja - KEP-0723, Reb ABC - KCB-0436) e da Lancha HD 24 Motor 225 Jhonson ano 1995, e depois também a penhora no rosto dos autos de três ações judiciais (0706388-68.2021.8.07.0001 – 4a Vara Cível de Brasília, n° 0700112-61.2021.8.07.0020 – 1a Vara Cível de Águas Claras, e n° 0715921-06.2021.8.07.0016 – Juizado Especial Cível do Núcleo Bandeirante). No caso de procedência das ações, a penhora totalizaria R$ 351.271,66 (trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos). Alega ter vendido a motocicleta Haley Davidson placa JJB 9731 em 2009, requerendo a desconstituição da penhora e a baixa na restrição. Amparado no princípio da menor onerosidade para o devedor, afirma que a penhora dos veículos e lancha seriam suficientes para a satisfação da dívida, somando R$ 418.068,00 (quatrocentos e dezoito mil, sessenta e oito reais), de forma que a penhora realizada nos rostos dos autos acarreta excesso de constrição. Reclama da ausência de planilha atualizando o débito e pugna pela desconstituição da penhora da motocicleta e o reconhecimento de excesso de penhora de R$ 347.466,76 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos). Na manifestação do exequente, ID 92071772, ele aponta que o valor do débito é de R$ 421.872,87 (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Expõe que a estimativa de preço dos veículos e lancha não considerou o estado de conservação, débitos ou gravames e se tais bens serão localizados. Quanto às penhoras nos rostos dos autos, trata-se de créditos futuros e incertos, pois as ações ainda estão na fase de citação. Alega que o executado vem se desfazendo e ocultando seus bens no intuito de furtar-se à execução. Em vista disso, registrou certidão premonitória na matrícula de dois imóveis: no 36.161 e 36.154, ambos do 2o CRI-DF. Requer a penhora de ambos. Em resposta à impugnação (ID 96117086), rejeita a alegação de excesso de penhora, repisando que a estimativa de preço dos bens móveis não considerou débitos, gravames e estado de conservação, nem se os mesmos serão localizados. Sua soma alcança aproximadamente R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais). Aponta que o executado não comprovou a alienação da motocicleta Haley Davidson; o FORD 350 já havia sido transferido do nome do executado na ocasião do lançamento da restrição de transferência e penhora; os direitos de crédito penhorados em ações judiciais são futuros e incertos, exceto quanto a uma delas, que reconheceu o direito do executado ao recebimento de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pede a rejeição da impugnação à penhora, o cumprimento de determinações anteriores, a condenação do executado por litigância de má-fé, e a penhora dos imóveis indicados no ID 92071772. É o relatório. DECIDO Inicialmente, indefiro o sigilo das petições datadas de 28/03, 13/04, 16/04, 27/04 e 18/05/2021, por falta de amparo legal, eis que o processo é público e não é o caso de segredo de justiça. O exequente, inclusive, fica advertido de que deverá observar a publicidade do processo, deixando de marcar como sigilosas as suas petições. Em consulta processual junto ao STJ, verificou-se que, em 04/06/2021, a Min. Relatora Nancy Andrighi conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O r. decisum foi publicado no DJe de 14/06/2021. Portanto, é devido o percentual de 10% (dez por cento) fixados a título de honorários de sucumbência incidentes sobre o valor atualizado dado à causa (autos no 2016.01.1.107067-2), nos termos do v. acórdão de ID 86896925. Nesse passo, diversamente do afirmado pelo executado, a planilha de evolução do débito de ID 87468198 é clara quanto aos critérios adotados na confecção dos cálculos, permitindo clara compreensão quanto a índices de correção monetária e encargos de mora, bem como despesas processuais e honorários advocatícios. A planilha de ID 96117091 segue a mesma metodologia. Quanto à alegação de excesso de penhora, razão também não assiste ao impugnante, eis que não foi localizado, até o momento, nenhum dos bens indicados pelo exequente. Embora tenham sido lavrados termos de penhora no rosto dos autos de ações tramitando perante a 4a Vara Cível de Brasília, 1a Vara Cível de Águas Claras e Juizado Especial Cível do Núcleo Bandeirantes, nenhuma quantia foi transferida a este Juízo. Não se pode arredar que toda execução é bem sucedida quando entrega rigorosamente ao exeqüente o bem perseguido, objeto da prestação inadimplida, e seus consectários. O conjunto dos meios executórios, integrados pela expropriação, tem o único objetivo de satisfazer o credor. Daí resulta o princípio de que a execução e seus atos expropriatórios se dão exclusivamente no interesse do credor. Também é certo que a execução deva ser processada do modo menos gravoso ao devedor. Mas isso não pode ensejar que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. (...) No caso em comento, é razoável a manutenção das penhoras ordenadas até que se formalizem, no caso dos veículos e lancha, e até que ocorra a certeza da existência do crédito, relativamente às penhoras nos rostos dos autos, porque somente assim se vislumbrará a possibilidade de satisfação da dívida. E é com esse mesmo raciocínio e escopo que deve ser deferida a penhora dos imóveis descritos na petição de ID 92071772. No que tange à motocicleta Harley Davidson, caberá ao terceiro adquirente, caso tenha interesse, proteger sua posse ou propriedade sobre o bem por intermédio da via processual adequada, não possuindo, o executado, legitimidade para fazê-lo. Finalmente, por não vislumbrar conduta atentatória à dignidade da Justiça, mas tão somente o exercício do direito de petição, indefiro o pedido de condenação do executado por litigância de má-fé. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora”. O agravante alega que, nos autos de origem, foi deferida a penhora de veículos, lancha, imóveis e créditos do agravante objeto de discussão em três processos distintos, totalizando quinze (15) penhoras. Aduz que o valor da dívida exequenda, atualizado, corresponde a R$ 421.872,87 (quatrocentos e vinte e um mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Argumenta que o soma do valor da lancha e de quatro automóveis penhorados (Toyota Hilux, Ford Ka, Lexus ES350 e a Ford F350) já alcança o montante de R$ R$ 418.068,00 (quatrocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), consoante documentos anexados aos autos de origem. Sustenta que, caso reconhecida a procedência dos pedidos formulados nos três processos objeto de penhora no rosto dos autos, o crédito penhorado corresponderá a R$ 351.271,66 (trezentos e cinquenta e um mil duzentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos). Salienta que, sem considerar o valor dos demais bens penhorados, há um excesso de penhora no valor de R$ 333.723,11 (trezentos e trinta e três mil setecentos e vinte e três reais e onze centavos). Defende que a execução deve se processar pelo meio menos gravoso para o executado e que não há necessidade de se penhorar tantos bens e créditos se alguns deles já garantem o pagamento da dívida. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Sobre o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o agravante asseverou, in verbis: “50. O perigo de dano irreparável resta evidenciado pelo risco iminente de constrição dos bens penhorados pelo Agravado, o que já foi deferido pelo Juízo. 51. O perigo da demora na reforma da decisão da origem, além de causar ao Agravante danos irreparáveis, terá o condão de comprometer sua subsistência e de sua família”. Como se vê, o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. O risco de constrição é a própria medida que se pretende reverter. Além disso, não foi apontado de que maneira a incidência das penhoras terá o condão de influenciar na subsistência do recorrente e sua família. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Assim, não se vislumbra a presença do indispensável periculum in mora. Ademais, também se verifica a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A avaliação unilateral dos quatro veículos feita pelo agravante parece, em primeira análise, superdimensionada. O veículo Toyota Hillux constante da pesquisa por ele realizada é do modelo de 2018, ao passo que o automóvel Toyota Hillux penhorado nos autos de origem é do ano de 2016 e modelo de 2017, possuindo, portanto, valor mercado de mercado inferior ao do automóvel adotado como paradigma de comparação. O veículo Ford F350 constante do anúncio anexado aos autos de origem tem algumas características que o valorizam (caçamba nova e motor revisado), as quais não se sabe se existem no automóvel penhorado. Além disso, cabe ressaltar que, as regras da experiência e a observação do que ordinariamente acontece revelam que, em leilões judiciais de veículos, dificilmente se consegue realizar vendas por valores iguais ou próximos aos constantes da tabela Fipe ou de anúncios feitos em portais como o OLX — o que é difícil até mesmo para vendas entre particulares —, devendo essa circunstância sempre ser levada em consideração pelo magistrado. Quanto às penhoras feitas no rosto dos autos de três processos, cabe ressaltar que sequer existe certeza quanto à existência dos créditos nele perseguidos, pois, como o próprio agravante reconhece, ainda não foi proferida sentença nos feitos respectivos. Assim, não restou comprovado, em primeira análise, o alegado excesso de penhora. Ademais, a execução deve ser dirigida à satisfação do direito do credor, de modo que devem ser feitas tantas penhoras quantas forem necessárias para a garantia do pagamento do crédito, desde que não se sacrifique de modo desarrazoado o direito do devedor. Levando em consideração essas diretrizes, não há óbice à penhora de bens cujo valor de mercado somado suplante o montante objeto de execução — é até natural que seja assim —, desde que, em sua avaliação, que deve levar em consideração as regras de experiência e a observação do que ordinariamente acontece, o magistrado verifique a possibilidade de alguns dos bens não virem a ser alienados ou de não serem obtidas vendas por valores próximos aos de avaliação e, por outro lado, não fique evidente que a constrição está recaindo sobre bens além do necessário para o levantamento da quantia suficiente para o pagamento da dívida. Esse parece ser o caso dos autos de origem, pois, como dito anteriormente, as penhoras feitas no rosto dos autos de três processo versam sobre crédito cuja existência ainda é duvidosa e os bens penhorados seguramente não serão alienados pelo valor de mercado. Por essas razões, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021 19:33:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator